Tribunal: TJMT
Processo: 0009966-81.2012.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009966-81.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO DE DEUS NOGUEIRA registrado(a) civilmente como JOAO DE DEUS NOGUEIRA - CPF: 419.774.916-34 (EMBARGANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA - CPF: 009.720.271-14 (EMBARGANTE), JOSIMARIA SILVA NOGUEIRA MENDES - CPF: 030.220.391-58 (EMBARGANTE), GLACIELE SILVA NOGUEIRA - CPF: 039.898.391-79 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 32.952.129/0001-96 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSIMARIA SILVA NOGUEIRA MENDES - CPF: 030.220.391-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLACIELE SILVA NOGUEIRA - CPF: 039.898.391-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO SEGUIDO DE ÓBITO - VÍTIMA JÁ ACIDENTADA QUE ESTAVA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO QUANDO FOI ATROPELADA POR OUTRO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE JOAO DE DEUS NOGUEIRA e OUTROS em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelaço Cível nº 0009966-81.2012.8.11.0002, oposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.º 273741896, a embargante alega a existência de contradição e omissões, nos seguintes pontos: a) ausência de análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do Laudo Necroscópico e dos depoimentos do motorista e de testemunhas que comprovam a imprudência do preposto da empresa embargada; b) falta de enfrentamento da responsabilidade objetiva da empresa com base na teoria do risco da atividade; c) contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos constantes dos autos, ao considerar que não houve nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o óbito da vítima.

Requer o reconhecimento da contradição e omissões para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazes de Id. 276928850, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição e omissões, nos seguintes pontos: a) ausência de análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do Laudo Necroscópico e dos depoimentos do motorista e de testemunhas que comprovam a imprudência do preposto da empresa embargada; b) falta de enfrentamento da responsabilidade objetiva da empresa com base na teoria do risco da atividade; c) contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos constantes dos autos, ao considerar que não houve nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o óbito da vítima.

No ponto, sem razão a recorrente.

O decisão embargada já consignou que:

“Para restar configurada a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

No caso dos autos, entendo que a parte autora, ora apelada, não se dignou a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente anteriormente envolvendo a vítima e o motorista da motocicleta, e o segundo evento danoso envolvendo o apelante e a vítima.

A documentação acostada aos autos não comprova, por si só, a dinâmica do acidente, situação que fragiliza as alegações autorais.

Segundo consta no Interrogatório, Id. 259874217 - Pág. 8, realizado em 24 de setembro de 2009, nas dependências da Delegacia Municipal de Várzea Grande, o motorista Carlos de Oliveira, afirma que:

“[...] no trajeto para a empresa, sentido bairro Primavera para o Centro, próximo a um posto de combustível, no cruzamento da Av. Eduardo Gomes com a Av Alzira Santana, o interrogado percebeu que um veículo Fusca foi em direção ao caminhão; QUE para evitar o acidente, o interrogado desviou um pouco o caminhão para outra pista; QUE nesse momento, viu quando alguns populares começaram a bater no caminhão e a xingar o interrogado QUE com medo, visto que esses tipos de caminhões é muita perseguido por Ladrões, sendo que a urna quantia razoável de dinheiro, o interrogado não parou o caminhão e foi em direção a empresa em que trabalha; QUE algumas pessoas perseguiram o caminhão até a empresa; QUE eles tentaram invadir a empresa, porém o segurança não o permitiu a entrada deles; QUE nesse momento eles disseram para o segurança que o interrogado tinha atropelado uma pessoa; QUE só então tomou conhecimento do fato; QUE logo em seguida chegou na empresa a polícia militar; QUE conversou como interrogado e o conduziu até o Cisc do Parque do Lago, junto com seu ajudante de nome Nain. QUE o caminhão da empresa em que dirigia também foi para o Cisc para realização de perícia; QUE o interrogado afirma que não viu nada, visto que a avenida não tinha iluminação; QUE não chegou a ver nem o bicicleteiro e nem a motocicleta que segundo comentários tinha batido na vitima e derrubado o mesmo; QUE não teve condições de ver se tinha alguma pessoa caído ao chão, se não com certeza teria evitado o acidente; QUE afirma não ter ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica; QUE se tivesse como evitar o acidente teria evitado; QUE afirma não ter visto nenhum movimento de pessoa e nem a vítima caído no chão”

Lado outro, não há nos autos depoimentos testemunhais que confirmem as alegações iniciais do autor.

Pela dinâmica narrada nos autos, nota-se que o motorista da apelada foi surpreendido com o corpo da vítima sendo arremessado para a sua pista de arrolamento quando da ocorrência do primeiro acidente.

Vale dizer, guardadas as devidas proporções, “verificando-se o atropelamento e morte de pura obra da fatalidade, com a vítima adentrando inadvertidamente a pista de rolamento, nenhuma culpa pode ser atribuída ao acusado, posto que não poderia antever ou evitar o desastre” (RT 537/376, 'apud' Rui Stoco, “Tratado de responsabilidade civil”, 8ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.620).

Além disso, as testemunhas narram que no dia do acidente estava chovendo e a avenida é escura, sem qualquer tipo de iluminação.

Deste modo, entendo que o Motorista não pode ser penalizado quando não há a mínima prova de conduta imprudente de sua parte.

Neste sentido, a Jurisprudência:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Morte. Atropelamento em rodovia . Período noturno. Tempo chuvoso. Vítima já acidentada que estava sobre a pista de rolamento quando foi atropelada por outro veículo. Ausência de nexo de causalidade entre as condições da pista e o evento . Ausência de conduta culposa daquele que a atropelou. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00029703320118260213 SP 0002970-33.2011.8.26 .0213, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/11/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. Condutor do veículo da autora arrolado como testemunha e contraditada em audiência. Suspeição reconhecida . Motorista que trabalha para a autora há 7 anos e contra ele poderiam ser dirigidas pretensões indenizatórias caso reconhecida sua culpa pelo acidente . Colisão envolvendo motocicleta e automóvel em cruzamento. Alegações recíprocas de que o veículo da parte contrária é que ingressou no cruzamento sem observância à sinalização semafórica que lhe era desfavorável. Dinâmica do acidente que não restou efetivamente comprovada. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC). Recurso provido.(TJSP; Apelação Cível 1006080-19.2020.8.26.0565; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de

Registre-se, oportunamente, que a ausência de habilitação legal para dirigir veículo motorizado, por si só, é insuficiente para, de forma isolada, comprovar a culpa do motorista.

Inobstante, como se viu, a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não havendo, por conseguinte, como se dar espeque em uma condenação.

Por esta razão, entendo que resta rompido o nexo de causalidade, estando a apelada eximida do dever de indenizar.
”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Oportuno ressaltar que a concessão de ofício do parcelamento das custas visa facilitar o acesso à justiça para a parte embargante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025